Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720760-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: EURLENE CARVALHO DE SOUSA D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pelo embargante, intime-se a embargada para apresentar resposta aos Embargos de Declaração de ID 34917698, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de maio de 2022 14:16:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador